Tribunal: CARF
Processo: 18470.731334/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINARMENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
No caso de o enfrentamento das questões suscitadas na peça de defesa com perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e estando a decisão motivada de forma explícita, clara e congruente, não há que se falar em nulidade dos atos em litígio. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, não há que se falar em nulidade de decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. A mera discordância dos fundamentos da decisão recorrida pelo contribuinte não é causa de nulidade, que apenas ocorre se demonstrada qualquer das hipóteses do artigo 59 do Decreto lei n° 70.235/72, que não é o caso.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA SUMULADA. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no 26, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado em desfavor do titular da conta bancária.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária. O contrato particular de mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.
DAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A dação em pagamento configura ato administrativo negocial condicionado à anuência expressa da Fazenda Nacional, razão pela qual o CARF não possui competência para determinar sua realização nem para substituir a manifestação da autoridade responsável pela gestão e cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.731334/2012-08
ACÓRDÃO
2001-008.270 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DAS GRACAS SILVA CORDEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINARMENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
No caso de o enfrentamento das questões suscitadas na peça de defesa
com perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o
procedimento e estando a decisão motivada de forma explícita, clara e
congruente, não há que se falar em nulidade dos atos em litígio. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim,
não há que se falar em nulidade de decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
A mera discordância dos fundamentos da decisão recorrida pelo
contribuinte não é causa de nulidade, que apenas ocorre se demonstrada
qualquer das hipóteses do artigo 59 do Decreto lei n° 70.235/72, que não é
o caso.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
MATÉRIA SUMULADA. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de
janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção
legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de
origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a origem
dos depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o lançamento
tributário. De acordo com a Súmula CARF no 26, a presunção estabelecida
pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser
lavrado em desfavor do titular da conta bancária.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.270 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731334/2012-08
2
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado
em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem
que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi
retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção
monetária. O contrato particular de mútuo, por si só, não tem condições
absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar
lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.
DAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A dação em pagamento configura ato administrativo negocial condicionado
à anuência expressa da Fazenda Nacional, razão pela qual o CARF não
possui competência para determinar sua realização nem para substituir a
manifestação da autoridade responsável pela gestão e cobrança dos
créditos inscritos em dívida ativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.270 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731334/2012-08
3
(Presidente) Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário contra a decisão proferida pelo Acórdão no 16-
79.745 (fls. 250/272), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela
contribuinte.
Trata-se de processo administrativo fiscal instaurado em decorrência do Auto de
Infração, lavrado às fls. 128/137, por meio do qual foi constituído crédito tributário referente ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), relativo aos anos-calendário de 2008 e 2009.
A autuação decorreu da omissão de rendimentos apurada com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, tendo sido exigido o montante total de R$ $ 781.625,99
(setecentos e oitenta e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos),
composto por: Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 378.801,33 (trezentos
e setenta e oito mil, oitocentos e um reais e trinta e três centavos); Multa de Ofício (passível de
redução) no valor de R$ 282.601,00 (duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e um reais); e Juros
de Mora, calculados até 31/03/2013, no valor de R$ 122.601,00 (cento e vinte e dois mil,
seiscentos e um reais ).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 129), a exigência
decorre da infração denominada “Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada/Omissão de
Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada” (Infração
0001), relativamente aos fatos geradores de 31/12/2008 e 31/12/2009, com valores tributáveis de
R$ 744.213,92 (setecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e treze reais e noventa e dois
centavos) e R$ 678.850,16 (seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais e
dezesseis centavos), respectivamente, ambos com aplicação de multa de 75%, com fundamento
no art. 1o, inciso III e parágrafo único, da Lei no 11.482/07 e no art. 849 do RIR/99.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 121/137), a contribuinte foi selecionada
em razão de movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados nos exercícios
de 2009 e 2010, ausência de rendimentos suficientes para justificar o acréscimo patrimonial.
No curso da fiscalização, após intimações e prorrogações de prazo, a contribuinte
apresentou parte da documentação solicitada, informando que os créditos bancários decorreriam
de comissões de corretagem imobiliária e de valores relacionados a alienações de imóveis.
Após análise da documentação e dos extratos bancários, a autoridade fiscal
concluiu que, no ano-calendário de 2008, as origens bancárias inicialmente apuradas no valor de
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.270 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731334/2012-08
4
R$ 1.144.213,92 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil, duzentos e treze reais e noventa e
dois centavos) foram reduzidas para R$ 744.213,92 (setecentos e quarenta e quatro mil, duzentos
e treze reais e noventa e dois centavos), considerados como valores não comprovados à
tributação.
Para 2009, as origens inicialmente apuradas no montante de R$ 1.150.328,16 (um
milhão, cento e cinquenta mil, trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos) foram reduzidas
para R$ 678.850,16 (seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais e dezesseis
centavos), igualmente considerados como não tributados, com incidência de multa de ofício de
75% e juros.
Cientificado em 19/03/2013 (fls. 136), a contribuinte apresentou impugnação às fls.
154/160, acompanhada de documentos às fls. 161/237.
Em síntese, alegou:
(i)
que somente ingressos sem justificativa poderiam caracterizar
omissão de rendimentos;
(ii)
ocorrência de erro de soma;
(iii)
duplicidade no cômputo de valores; e
(iv)
tentativa de tributação de valores já submetidos à incidência
do imposto.
Quanto ao ano-calendário 2008, em sua impugnação, a contribuinte sustenta, em
síntese, que parte dos valores considerados pela fiscalização como omissão de rendimentos não
configura acréscimo patrimonial tributável.
Afirma que as movimentações realizadas nos períodos de 04/07/2008 a
23/07/2008, 24/07/2008 a 15/08/2008, 13/10/2008 a 12/11/2008, bem como nos dias
20/08/2008 e 21/08/2008, no montante total de R$ 423.008,52 (quatrocentos e vinte e três mil,
oito reais e cinquenta e dois centavos), correspondem a meras transferências entre contas de
mesma titularidade, decorrentes de resgates de aplicações financeiras, sem ingresso de novos
recursos.
Alega ainda equívoco material quanto à inclusão do valor de R$ 260,88 (duzentos e
sessenta reais e oitenta e oito centavos), em 23/07/2008, por não constar nos extratos bancários,
possivelmente decorrente de duplicidade em relação ao valor de R$ 260,99 (duzentos e sessenta
reais e noventa e nove centavos).
Por fim, esclarece exercer atividade de corretagem imobiliária, sustentando que o
valor de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais) recebido em 21/05/2008 apenas transitou
em sua conta para posterior repasse à vendedora do imóvel, constituindo receita própria apenas a
comissão de corretagem, razão pela qual requer a exclusão dos valores que não representariam
rendimento tributável.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.270 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731334/2012-08
5
Aduz ainda que o valor de R$ 7.931,86 (sete mil, novecentos e trinta e um reais e
oitenta e seis centavos), recebido em 30/04/2008 por meio de TED realizada por seu cônjuge,
destinou-se ao custeio de despesas comuns do casal, não configurando rendimento tributável,
sobretudo por já ter sido previamente tributado na pessoa física do remetente, razão pela qual
requer sua exclusão da base de cálculo do imposto.
Alega, ainda, que os valores ingressados nas datas de 17/03/2008, 14/04/2008,
20/08/2008, 22/08/2008, 10/09/2008 e 13/11/2008, nos montantes de R$ 15.000,00, R$
30.000,00, R$ 12.500,00, R$ 12.500,00, R$ 6.000,00 e R$ 12.000,00, respectivamente,
correspondem a amortizações de contrato de mútuo firmado com o Sr. Vanildo Pereira da Silva,
não representando acréscimo patrimonial, motivo pelo qual não devem integrar a base de cálculo
do IRPF.
Ao final, afirmou que, após as exclusões devidas, a base de cálculo seria reduzida
para R$ 37.012,66 (trinta e sete mil, doze reais e sessenta e seis centavos).
No tocante ao ano-calendário 2009, apontou erro no somatório dos ingressos,
afirmando que o valor correto seria R$ 1.144.779,01 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil,
setecentos e setenta e nove reais e um centavo), indicando diferença de R$ 5.099,15 (cinco mil,
noventa e nove reais e quinze centavos). Alegou, ainda, erro na apuração da diferença entre R$
1.150.328,16 (um milhão, cento e cinquenta mil, trezentos e vinte e oito reais e dezesseis
centavos) e R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), cujo valor correto seria R$ 470.328,16
(quatrocentos e setenta mil, trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos) sustentando
equívoco no valor de R$ 283.628,15 (duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e vinte e oito reais e
quinze centavos).
Defendeu, ainda, que os ingressos ocorridos em 11/05/2009 e no período de
24/11/2009 a 30/12/2009, no montante total de R$ 98.377,26 (noventa e oito mil, trezentos e
setenta e sete reais e vinte e seis centavos), referem-se a transferências automáticas entre conta
investimento e conta corrente de mesma titularidade, caracterizando mero resgate de aplicação
financeira, sem acréscimo patrimonial.
Alega, ainda, que os depósitos realizados em 12/05/2009 e 21/05/2009, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), foram efetuados por seu cônjuge para custeio de despesas familiares,
tratando-se de valores já tributados na pessoa do remetente, inexistindo renda nova.
Sustenta também que a devolução de TED realizada em 24/04/2009, creditada
novamente em 27/04/2009, não representa renda, por consistir apenas em retorno de
transferência não efetivada.
Por fim, afirma que os ingressos verificados em 13/01/2009, 19/02/2009,
27/02/2009, 16/03/2009, 13/04/2009, 12/06/2009 e 31/08/2009 correspondem a depósitos
efetuados pelo Sr. Vanildo, cuja origem seria comprovada inclusive por prova testemunhal,
totalizam R$ 108.500,00 (cento e oito mil e quinhentos reais), referiam-se à amortização de
empréstimo e não deveriam compor a base de cálculo. Alegou, por fim, que o valor de R$
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.270 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731334/2012-08
6
233.000,00 (duzentos e trinta e três mil reais), depositado em 25/09/2009, corresponderia a
comissão de corretagem já tributada na pessoa jurídica.
Concluiu que, após as exclusões pleiteadas, a base de cálculo do ano-calendário
2009 seria reduzida para R$ 22.351,75 (vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta
e cinco centavos).
Seguindo o regular andamento do feito, a DRJ/SDR, por meio do Acórdão no 16-
79.745, manteve parcialmente a cobrança da exação tributária, reduzindo o imposto suplementar
par ao montante de R$ 85.971,21 (oitenta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e
um centavos)
No dia 04/12/2018, o Requerente interpôs o presente recurso voluntário
(fls.285/298), requerendo preliminarmente a nulidade do acórdão por violação aos princípios, e no
mérito o cancelamento do auto de infração tendo em vista a inexistência de omissão de
rendimento, devendo ser reformada a decisão de 1a instância proferida, ou que lhe seja aplicado
analogicamente a dação em pagamento do imóvel para quitação da exação tributária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – PRELIMINARMENTE
II.1 – DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.
O recorrente sustenta, em sede preliminar, a existência de violação a princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, da eficiência e da legalidade, sob o argumento de que a
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.270 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731334/2012-08
7
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) não teria observado o
disposto no art. 31 do Decreto no 70.235/1972. A preliminar, contudo, não merece prosperar.
Verifica-se dos autos que a decisão de primeira instância administrativa apresentou
relatório circunstanciado, contendo síntese clara e objetiva das informações constantes do Termo de
Verificação Fiscal e do Auto de Infração, com a adequada delimitação das infrações imputadas, dos
fundamentos legais adotados pela fiscalização e das razões de defesa apresentadas pelo sujeito passivo.
O art. 31 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que a decisão deve conter relatório,
fundamentos e conclusão. No caso concreto, tais requisitos foram integralmente observados, uma vez que:

houve exposição dos fatos que ensejaram a autuação;

foram analisados os argumentos defensivos apresentados na
impugnação;

foi examinada a documentação juntada aos autos;

e foram explicitadas as razões jurídicas que conduziram à
manutenção do lançamento.
Ressalte-se que, no processo administrativo fiscal, não há obrigação de o julgador rebater
individualmente todos os argumentos da parte, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, expondo motivação apta a demonstrar o convencimento formado.
A apreciação das provas insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do julgador
administrativo, que poderá acolher ou rejeitar os elementos probatórios apresentados, desde que o faça de
forma fundamentada, como efetivamente ocorreu.
A jurisprudência consolidada do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é firme no
sentido de que não se configura nulidade quando a decisão administrativa contém fundamentação
suficiente e permite a plena compreensão das razões do julgamento, ainda que não reproduza ou enfrente
exaustivamente todos os argumentos da defesa. Nesse sentido, reiteradamente decide o CARF que:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2004, 2005
DECISÃO
RECORRIDA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. No caso de o enfrentamento das questões suscitadas na
peça de defesa com perfeita compreensão da descrição dos fatos que
ensejaram o procedimento e estando a decisão motivada de forma
explícita, clara e congruente, não há que se falar em nulidade dos atos em
litígio. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão
recorrida. Assim, não há que se falar em nulidade de decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada. A mera discordância dos fundamentos da decisão
recorrida pelo contribuinte não é causa de nulidade, que apenas ocorre se
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.270 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731334/2012-08
8
demonstrada qualquer das hipóteses do artigo 59 do Decreto-lei n°
70.235/72, que não é o caso. (...) (grifeI)1
Repise-se que, a decisão de primeira instância atende ao disposto no art. 31 do
Decreto no 70.235/1972 quando apresenta relatório dos fatos, apreciação das alegações e
fundamentação suficiente, inexistindo nulidade por mera discordância do contribuinte quanto à
conclusão adotada.
Ademais, não se verifica qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla
defesa, princípios assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, pois o recorrente teve
plena ciência dos fundamentos da autuação, apresentou impugnação, produziu provas e interpôs
recurso voluntário, exercendo integralmente suas faculdades processuais.
Dessa forma, não há violação ao art. 31 do Decreto no 70.235/1972, tampouco
nulidade da decisão recorrida, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

III – DO MÉRITO
III.1 – DA OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR PARA COBRANÇA DO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
Ultrapassada a preliminar, passemos as questões de mérito.
Inicialmente, importante trazer à baila de forma suscinta o conceito de Fato
Gerador do Imposto sobre a Renda Pessoa Física.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física consiste na aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza, conforme
dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional.
Nos termos da legislação tributária, considera-se renda o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, enquanto os proventos abrangem os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no conceito estrito de renda. Assim, a incidência do imposto
ocorre quando o contribuinte passa a deter riqueza nova, apta a incrementar seu patrimônio,
independentemente da denominação jurídica atribuída ao ingresso financeiro.
A materialidade do tributo está vinculada à disponibilidade econômica, quando o
contribuinte efetivamente recebe valores, ou à disponibilidade jurídica, quando passa a possuir o
direito de dispor desses recursos, ainda que não haja percepção imediata em moeda.
Nesse contexto, a legislação presume a ocorrência do fato gerador quando
verificados depósitos bancários de origem não comprovada, hipótese em que a movimentação
financeira revela potencial aquisição de renda não declarada. O art. 42 da Lei no 9.430/1996
estabelece que os valores creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto a

1CARF. Acórdão no 1301-003.879. 1a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária. Processo no
18471.002051/2008-51. Data da sessão: 14 de maio de 2019. Relator(a): NELSO KICHEL

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.270 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731334/2012-08
9
instituição financeira, cuja origem não seja comprovada pelo titular, caracterizam omissão de
rendimentos, sujeitando-se à tributação pelo imposto de renda.
A presunção legal decorre do entendimento de que o ingresso de recursos em
conta bancária evidencia disponibilidade econômica, cabendo ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação idônea, que tais valores não representam renda tributável, mas mera
movimentação patrimonial, transferência entre contas de mesma titularidade, empréstimo,
devolução de valores ou qualquer outra hipótese não tributável.
Quanto ao sujeito passivo, o art. 121 do Código Tributário Nacional dispõe que
contribuinte é aquele que possui relação pessoal e direta com o fato gerador. No imposto sobre a
renda, contribuinte é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, isto é, a pessoa
física em cujo patrimônio se verifica o acréscimo patrimonial.
Conclui-se, portanto, que a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários não comprovados constitui hipótese típica de incidência do Imposto sobre a Renda, pois
traduz presunção legal de aquisição de renda, somente afastável mediante prova robusta
apresentada pelo contribuinte acerca da origem não tributável dos valores creditados.
Feitas tais considerações, analisemos os argumentos trazidos pela recorrente
quanto aos anos-calendários 2008 e 2009 respectivamente.
No que se refere à alegação recursal de que os valores considerados pela DRJ,
relativamente ao ano-calendário de 2008, corresponderiam a parcelas de quitação de contrato de
mútuo anteriormente firmado (vide fls. 207/2008), não assiste razão a recorrente.
Conforme consta dos autos, a instância julgadora de 1a instância entendeu pela
existência de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, os
quais foram efetuados nas datas 17/03/2008, 14/04/2008, 20/08/2008, 22/08/2008 e
10/09/2008, cujo montante é de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). (fls. 266/267)
Já o contrato de mútuo invocado pela recorrente (fls. 207/208), como documento
idôneo e hábil a comprovar tal movimentação, foi celebrado no ano de 2006, possuindo prazo de
vigência restrito ao próprio exercício de 2006, não havendo previsão contratual válida que
demonstrasse a existência de obrigações financeiras exigíveis ou pagamentos programados para o
ano-calendário de 2008. Assim, evidencia-se manifesta incompatibilidade temporal entre o
instrumento contratual apresentado e os ingressos financeiros verificados pela fiscalização dois
anos após o término da vigência contratual.
A ausência de contemporaneidade entre o contrato e os valores movimentados
descaracteriza a alegada natureza de quitação de mútuo, sobretudo porque o contribuinte não
apresentou documentos idôneos capazes de comprovar a efetiva existência de saldo devedor
remanescente, tampouco demonstrou cronograma de amortização, recibos individualizados,
registros contábeis ou comprovação da efetiva transferência originária dos recursos mutuados.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.270 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731334/2012-08
10
Nos termos da Lei no 70.235/72 e do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao sujeito
passivo o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da exigência tributária,
ônus do qual não se desincumbiu.
A jurisprudência consolidada do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é
firme no sentido de que contratos de mútuo desacompanhados de comprovação financeira
efetiva, especialmente quando apresentados de forma extemporânea ou sem coerência
cronológica, não possuem força probatória suficiente para afastar presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de ingressos financeiros não justificados.
O CARF reiteradamente decide que a mera apresentação formal do contrato não é
apta a comprovar a origem dos recursos quando inexistem evidências materiais da circulação
financeira correspondente, vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2015 MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. O
negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado
em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem
que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi
retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção
monetária. O contrato particular de mútuo, por si só, não tem condições
absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar
lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade do contrato de mútuo e evidenciada
a fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os
valores podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão
sujeitos à tributação, sob pena de omissão de rendimentos.2
Ademais, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, caracteriza-se omissão de
rendimentos quando verificados créditos bancários cuja origem não seja comprovada mediante
documentação hábil e idônea. No presente caso, diante da inexistência de nexo temporal e
financeiro entre o contrato firmado em 2006 e os valores apurados no ano-calendário de 2008,
permanece íntegra a presunção legal de acréscimo patrimonial não justificado.
Quanto aos comprovantes/recibos anexados às fls. 307 e 308, estes também não
guardam relação temporal com as datas informadas na decisão de 1a instância, e combatidas pela
recorrente.
Dessa forma, resta demonstrado que os valores considerados pela DRJ não podem
ser excluídos da base de cálculo do IRPF do ano-calendário de 2008, uma vez que o contrato
apresentado não comprova, de forma válida e contemporânea, a origem dos recursos, revelando-
se inconsistente a tese recursal diante da incompatibilidade objetiva das datas e da ausência de
lastro probatório suficiente, razão pela qual deve ser mantido o lançamento nos termos
determinados pela 1a instância.

2 CARF. Acórdão no 2401-011.540.2a Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária. Processo no
10437.723422/2019-07. Data da sessão: 07 de fevereiro de 2024. ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.270 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731334/2012-08
11
No tocante ao ano-calendário de 2009, aduz o recorrente que os valores apontados
pela DRJ encontram- se devidamente comprovados.
Pois bem, após análise da impugnação entendeu a 1a instância pela existência de
depósitos não comprovados referentes ao ano-calendário 2009 nas seguintes datas:
27/02/2009;16/06/2009;12/06/2009;31/08/2009;25/09/2009, totalizando o montante de R$
295.500,00 (duzentos e noventa e cinco mil e quinhentos reais)(fls. 269/270).
No tocante ao ano-calendário de 2009, sustenta a recorrente que parte dos
depósitos bancários considerados pela fiscalização corresponderia a transferências entre contas
do próprio favorecido, bem como a valores relacionados à amortização de empréstimos,
apresentando, para tanto, quadro demonstrativo às fls. 295.
Todavia, a alegação defensiva não se sustenta diante do conjunto probatório
constante dos autos. Inicialmente, cumpre destacar que demonstrativos unilaterais elaborados
pelo próprio contribuinte não possuem, por si sós, força probatória suficiente para afastar a
presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, sendo imprescindível a apresentação
de documentação hábil e idônea capaz de comprovar, de forma individualizada, a origem dos
créditos bancários questionados.
A aplicação da norma legal em questão dispensa, portanto, a comprovação pelo
Fisco de que os valores foram utilizados ou consumidos como renda.
Nesse mesmo sentido é o disposto na Súmula CARF no 26, segundo a qual:

“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.”
Ao se analisar a documentação indicada pelo próprio recorrente (fls. 55/60),
verifica-se inexistir correlação temporal entre os contratos de empréstimo anexados e os
depósitos realizados no período sob exame. Os instrumentos contratuais apresentados não
demonstram vínculo cronológico com as movimentações financeiras identificadas pela
fiscalização, tampouco evidenciam a existência de obrigações vigentes capazes de justificar os
ingressos financeiros ocorridos no ano-calendário de 2009.
Além disso, inexiste nos autos comprovação da efetiva circulação financeira dos
valores alegadamente mutuados. A documentação limita-se à apresentação de um único cheque
tendo a recorrente como favorecida, sem qualquer indicação da origem dos recursos,
identificação do emitente vinculada aos contratos mencionados ou demonstração do fluxo
financeiro correspondente ao suposto empréstimo. Tal elemento isolado revela-se insuficiente
para comprovar a natureza não tributável dos valores creditados.
A jurisprudência reiterada do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais firmou
entendimento no sentido de que, para afastar a presunção de omissão de rendimentos prevista
no art. 42 da Lei no 9.430/1996, o contribuinte deve comprovar simultaneamente a origem, a
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.270 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731334/2012-08
12
efetiva entrega dos recursos e o nexo temporal entre o negócio jurídico invocado e os depósitos
bancários fiscalizados. Contratos desacompanhados de prova da efetiva movimentação financeira,
bem como documentos sem correspondência cronológica com os créditos analisados, não são
aptos a elidir o lançamento, conforme já reiteradamente mencionado.
No que se refere à alegação de transferências entre contas do próprio titular,
igualmente não prospera a tese recursal, pois não foram apresentados extratos bancários
completos que evidenciassem, de forma clara e rastreável, a saída dos valores de uma conta e o
correspondente ingresso em outra, requisito indispensável para caracterização de mera
movimentação interna sem acréscimo patrimonial.
Diante desse cenário, permanece íntegra a presunção legal de omissão de
rendimentos, uma vez que o recorrente não logrou comprovar, mediante documentação
contemporânea, idônea e vinculada às operações analisadas, a efetiva origem dos créditos
bancários apurados. Assim, correta a manutenção dos valores na base de cálculo do IRPF do ano-
calendário de 2009, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do CARF.
Assim, à míngua de prova apta a infirmar a presunção legal de omissão de
rendimentos referente aos anos-calendário 2008 e 2009, deve ser mantido o lançamento tal como
revisto pela DRJ.
III.2 – DA DAÇÃO EM PAGAMENTO
No tocante ao pleito subsidiário formulado pela recorrente, consistente na
possibilidade de extinção do débito tributário remanescente mediante dação em pagamento de
bens imóveis, não merece acolhida a pretensão.
Inicialmente, cumpre destacar que as hipóteses de extinção do crédito tributário
encontram-se taxativamente previstas no art. 156 do Código Tributário Nacional, sendo a dação
em pagamento admitida apenas nas condições expressamente estabelecidas em lei específica.
Nos termos do inciso XI do referido dispositivo, a extinção mediante dação em pagamento em
bens imóveis depende de previsão legal própria e regulamentação específica, não se tratando de
faculdade ampla do contribuinte nem de direito subjetivo exercitável por mera analogia.
A recorrente pretende a aplicação analógica do art. 4o da Lei no 13.259/2016 e da
Portaria PGFN no 32/2018. Todavia, tais normas disciplinam procedimentos próprios para extinção
do débito no âmbito da cobrança da dívida ativa da União, sendo direcionadas exclusivamente à
fase de cobrança administrativa ou judicial do crédito já inscrito em dívida ativa.
Importa salientar que o presente processo tramita na esfera administrativa de
julgamento do lançamento tributário, cuja competência é delimitada pelo Decreto no
70.235/1972.
Nesse contexto, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não possui
atribuição legal para autorizar modalidades de extinção do crédito tributário dependentes de
análise patrimonial, conveniência administrativa ou aceitação discricionária pela PGFN. O CARF
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.270 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731334/2012-08
13
não detém competência para determinar ou substituir a manifestação da autoridade responsável
pela gestão da dívida ativa.
Nesse sentido, tem-se que pedidos relativos a parcelamento, transação tributária
ou dação em pagamento configuram matéria estranha ao contencioso administrativo fiscal, por
não envolverem análise da legalidade do lançamento, mas sim providências de cobrança
atribuídas à PGFN após a constituição definitiva do crédito tributário.
Ademais, a utilização da analogia, nos termos do art. 108 do CTN, não pode resultar
na criação de hipótese de extinção do crédito tributário não prevista expressamente em lei, nem
ampliar competência administrativa inexistente, sob pena de violação ao princípio da legalidade
estrita em matéria tributária.
Assim, ainda que superadas as teses de mérito apresentadas pela recorrente,
hipótese ora examinada apenas em caráter argumentativo, eventual pedido de extinção do débito
mediante dação em pagamento deverá ser formulado perante a autoridade competente da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, após a inscrição do crédito em dívida ativa, observados
os requisitos legais e regulamentares próprios.
Dessa forma, rejeita-se o pedido subsidiário, por ausência de competência deste
Conselho e por inexistência de amparo legal para a aplicação analógica pretendida no âmbito do
presente julgamento administrativo.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, rejeito a preliminar arguida, e no mérito voto
por NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente os lançamentos dos créditos nos termos
descritos no julgamento de 1a instância.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 330
DF CARF MF
Original